Tribunal: TJMT
Processo: 1011768-93.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011768-93.2018.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Nulidade, Efeitos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ELIZABETE DUTRA DUARTE - CPF: 230.658.421-49 (RECLAMANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ESTADO MATO GROSSO (RECLAMADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PREDICADOS ESTABELECIDOS NO ART. 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE DISCUTIR TESE DIVERSA DO PRESCRITO A ESPECIE – CARENCIA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – EXTINÇAO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO – APLICAÇAO DO ART. 485, INCISO IV DO CPC. Recurso conhecido, processo extinto sem julgamento do mérito. Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias. Redator designado Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

(1)- Os requisitos formais devem ser vistos antes da análise em relação ao mérito da pretensão esposada na reclamação já que se trata de condições da ação. Divisando que a pretensão constante da reclamação destoa dos requisitos legais prescritos à espécie, tratando-se de verdadeiro sucedâneo recursal, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, o processo de reclamação ajuizada no Tribunal visando modificar a decisão proferida pela Turma Recursal que aprecia os processos oriundos dos Juizados Especiais deve ser extinto sem julgamento do seu mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação formulada por
Elizabeth Dutra Duarte,
ante divergência existente entre o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A parte reclamante esclarece que propôs ação em desfavor da reclamada, em razão de realização de débitos não autorizados em sua conta.

Narra que a sentença proferida pelo Juizado Especial Civil de Lucas do Rio Verde/MT, julgou procedente a ação condenando a reclamada em danos morais e na repetição de indébito em dobro. E, contra essa sentença a reclamada apresentou recurso, buscando a reforma da sentença no que se refere ao dano moral. a Turma Recursal deu provimento ao recurso para reformar a sentença, no que se refere à repetição de indébito em dobro.

Sustenta que o acórdão é teratológico, na medida em que julgou o recurso da parte Reclamada fora dos limites da impugnação, pois o recurso não combateu a sentença na parte que determinou a repetição do indébito em dobro, caracterizando, assim, julgamento “extra petita”.

Traz como paradigma a Reclamação 13.200/GO de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.

Requer o provimento desta reclamação para o fim de reconhecer a nulidade do acórdão impugnado e determinar seja proferido novo julgamento, atento aos limites da matéria impugnada pelo recurso.

Inicialmente a reclamação não foi conhecida. Contra essa decisão foi interposto agravo interno e, em juízo monocrático, foi realizada a retratação, (Id. 47149966).

Banco Bradesco se manifestou nos autos requerendo a improcedência dos pedidos contidas na reclamação (Id. 58518983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme a Resolução STJ/GP nº 3 de 07 de abril de 2016, do colendo Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça poderão processar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, para garantir a observância de precedentes.

Confira-se o que dispõe o art. 1º da citada resolução:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.” (Destaquei)

O art. 988 do CPC preceitua o seguinte:

"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

[...]

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. [...]".

A reclamante sustenta o cabimento desta reclamação, sob o argumento de que afrontou a Reclamação 13.200/GO, de relatoria do Eminente Ministro Luis Felipe Salomão, o qual afirmou que além de afronta à jurisprudência consolidada em julgamento de recursos especiais, sob o rito dos recursos repetitivos, há ainda hipótese de “
se conhecer da reclamação quando a decisão impugnada apresentar sinais de teratologia que justifique a ampliação desses critérios. ”

Nesse contexto, a reclamante afirma que o acórdão reclamado é “extra petita”, pois determinou a restituição do indébito de forma simples, sem a existência de pedido no recurso do banco reclamado, o que caracteriza a teratologia apta a fundamentar o conhecimento desta reclamação.

Malgrado o argumento da reclamante inexiste a teratologia apontada, pois o acórdão reclamado não é “extra petita”, uma vez que a lide foi julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, por expressa previsão legal, as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, (art. 1º, CDC), portanto, podem ser apreciadas de ofício.

Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor,
de ordem pública
e interesse social, nos termos dos
arts. 5°, inciso XXXII
,
170, inciso V, da Constituição Federal
e
art. 48 de suas Disposições Transitórias
. (Destaquei)

A propósito:

EMBARGOS INFRINGENTES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO.APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR REPETIÇÃO DE INDÉBITO ¿EX OFFICIO¿. O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública, que autoriza a revisão contratual e a declaração de nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais abusivas, o que pode ser feito até mesmo de ofício pelo Poder Judiciário. A repetição de indébito pode ser determinada ¿ex officio¿, por ser conseqüência lógica do acertamento do débito e medida assecuratória da efetividade e celeridade processuais e vedatória do enriquecimento ilícito. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS, POR MAIORIA. (Embargos Infringentes Nº 70024937955, Sétimo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sejalmo Sebastião de Paula Nery, Julgado em 15/08/2008, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2008)

A devolução do indébito está prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; logo, é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo magistrado.

Esclareço, por oportuno, que o acórdão do Agravo Regimental nº 1000864-39.2019.8.11.0045, da E. Relatora Clarice Claudino da Silva, colacionado pela Reclamante, no Id. 36789491, não é apto a infirmar a conclusão deste voto, porquanto não há similitude fática.

No agravo regimental citado trata-se de recurso interposto pela parte que teve o julgamento favorável na primeira instância, de forma que a reforma configurou “reformatio in pejus”, o que é vedado.

E, no caso dos autos, não há falar em “reformatio in pejus”, porquanto foi a empresa reclamada que interpôs o recurso, cujo acórdão é objeto desta reclamação.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
esta reclamação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara:

A originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13105/2015, não mais se resumindo a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Figurando como instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Na hipótese, a parte Reclamante sugere que a pretensão tem encaixe no art. 988, do CPC e Resolução STJ/GP nº 3/2016 para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Diante disso, a Reclamante ingressou com esta medida, pois sustenta que o v. acórdão da Turma Recursal Única de Estado de Mato Grosso (Recurso Inominado n.º 1004507-73.2017.8.11.0045) diverge de precedentes do C. STJ.

No entanto, as hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme farta jurisprudência do STJ.

Não obstante o acórdão de Goiás que foi considerado, este Tribunal não é órgão revisor, muito menos do STJ, mas, ainda que fosse teratológico, não seria esta seção competente para examinar, porque a reclamação não é sucedâneo recursal.

Nesse compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Rcl 19366 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 23-11-2016 PUBLIC 24-11-2016)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 21-11-2016 PUBLIC 22-11-2016)

“Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 26-04-2016 PUBLIC 27-04-2016)

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.

Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do nosso Regimento Interno e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.

É como voto.

Des. Sebastião de Moraes Filho

4º Vogal

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL)

Voto pelo não conhecimento porque não é caso de reclamação.

Este acórdão de Goiás que foi considerado, não somos órgão revisor, muito menos do STJ, mas, ainda que fosse teratológico, não seria esta seção competente para examinar, porque a reclamação não é sucedâneo recursal.

Portanto, com a devida vênia, não conheço da reclamação e condeno a parte aos encargos sucumbenciais anunciados pelo relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(4º VOGAL)

Concordo, em parte, com Vossa Excelência, desembargador Rubens.

Apenas discordo no termo utilizado “não conheço”, porque, data vênia, o termo não conheço é para recursos e já definimos que a reclamação se trata de um processo, razão pela qual o caso é de carência da ação, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma, divirjo do 3º vogal no que tange ao termo “não conheço”, e extingo o feito sem resolução de mérito e, no mais, acompanho o douto relator em relação as cominações de estilo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES (5º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6º VOGAL):

Para assentar o posicionamento do 3º vogal, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, o precedente trazido pela parte que nada têm a ver comesse caso.

Estou com o acórdão aberto.

A Turma Recursal analisando o recurso impôs uma indenização social. O juiz condenou em uma indenização por dano moral. Em sede de recurso, entenderam que isso ia além e arbitraram uma indenização social em benefício de uma associação que existe em Goiás.

Portanto, a decisão paradigma nada tem a ver com a questão posta.

Me recordo que o Tribunal não admitia nem mandado de segurança contra decisão teratológica de outro colega, quanto mais admitir uma reclamação por teratologia.

Assim, estou de pleno acordo e consigno que
diante da manifesta falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular da reclamação, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

Com base em decisão do Superior Tribunal Federal condeno a parte em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (8º VOGAL)

Concordo com a extinção do processo

Se definirmos se a reclamação é recurso ou se é ação. Se for recurso, o 3º vogal, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, está certo pelo não conhecimento. Se for ação, o 4º vogal, desembargador Sebastião de Moraes Filho, está correto pela extinção o processo.

Mas definimos que a reclamação é uma ação.

De modo que acompanho o voto divergente do 4º vogal, desembargador Sebastião de Moraes Filho.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL)

Retifico o meu voto entendendo que a disposição correta, por se trata de uma ação, é a trazida pelo 4º vogal, desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Portanto, julgo o processo extinto, sem resolução de mérito, por carência de ação.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (9º VOGAL)

O acórdão do Superior Tribunal de Justiça ampliou a admissibilidade da Resolução nº 03/2016 – STJ, incluindo, agora, hipótese de teratologia.

Uma coisa inédita.

Mas como o regime da Resolução já é escalafobético, juridicamente falando, tudo está valendo. Esse é um aspecto.

O aspecto seguinte é que de fato, em questão patrimonial de caráter privado a Turma Recursal exclui a condenação, atenua, isso me parece teratológico.

De qualquer maneira, para não polemizar, não conheço da reclamação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Desembargador, não podemos não conhecer da reclamação, haja vista que decidimos anteriormente tratar a reclamação como uma ação.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (9º VOGAL)

A maioria decidiu, não a minoria, isolada e unitária.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (10ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (11ª VOGAL)

Acompanho o voto do 3º vogal, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, com as achegas do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, 6º vogal, para condenar a parte nos honorários e custas processuais.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL)

Por minha vez, acompanho o desembargador Sebastião de Moraes Filho, 4º vogal.

EM 20 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, EXTINGUIU A RECLAMAÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR CARÊNCIA COM CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), SENDO ACOMPANHADO PELO 3º, 6º, 8º E 11ª VOGAIS. O 9º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA) NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO. VENCIDO O RELATOR QUE JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª, 2ª, 5º, E 10ª VOGAIS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021